Tribunal: TJMT
Processo: 1046613-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046613-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MAYQUEL RANDERSON PEREIRA PACHECO - CPF: 009.706.361-48 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em contas do executado, sob fundamento de natureza alimentar dos valores e proteção do art. 833, IV e X, do CPC, pleiteando o saneamento de suposta omissão quanto à possibilidade de relativização da impenhorabilidade e a autorização de penhora de 30% dos rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e de valores inferiores a quarenta salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais é admitida apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e comprovada a possibilidade de constrição sem prejuízo à subsistência digna.

4.

A aplicação dessa mitigação demanda prova de que os valores atingem parcela excedente às necessidades básicas, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A parte embargante não comprovou a capacidade econômica do devedor para suportar penhora de percentual dos rendimentos sem comprometimento do sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 7.500,69 bloqueada via SISBAJUD em contas de titularidade do executado, fundamentando-se na natureza alimentar da verba proveniente de trabalho autônomo e na proteção conferida às reservas financeiras inferiores a quarenta salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Cooperativa embargante alega que o Colegiado deixou de apreciar tese jurídica expressamente suscitada em sede de contraminuta, qual seja, a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas salariais e das quantias inferiores a 40 salários-mínimos.

Argumenta que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal, a regra do artigo 833 do CPC comporta exceções quando a constrição não comprometer a subsistência digna do devedor.

Pugna, assim, pelo saneamento da omissão apontada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para que seja autorizada a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, sugerindo o patamar de 30%, a fim de compatibilizar a satisfação do crédito com o princípio da menor onerosidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso destinado a integrar o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a tese da relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC), a regra pode ser mitigada em situações excepcionais, desde que preservado o "mínimo existencial" do devedor e de sua família. O parâmetro central dessa mitigação não é apenas a natureza da dívida, mas a capacidade econômica do executado em suportar o desconto sem privar-se do necessário para sua sobrevivência digna.

Entretanto, a aplicação dessa mitigação exige cautela. Não se trata de uma autorização automática para penhora de percentuais (como os 30% sugeridos pela embargante) sobre qualquer remuneração. Para que a relativização ocorra, é imperioso que reste demonstrado nos autos que a constrição incide sobre parcela excedente, ou seja, sobre valores que sobejam as necessidades básicas de sustento.

Conforme documentado nos autos, o executado é trabalhador autônomo (mecânico) e o valor bloqueado perfaz a quantia de R$ 7.500,69. O embargado comprovou que utiliza seus rendimentos para despesas prementes, tais como aluguel do estabelecimento comercial onde exerce seu ofício, aluguel residencial, energia elétrica e alimentação.

A Cooperativa embargante, embora defenda a tese da relativização, não logrou êxito em demonstrar que o padrão de vida do executado ou o montante de seus rendimentos permitiriam a constrição de 30% sem prejuízo de seu sustento.

Ademais, a proteção do inciso X do artigo 833 do CPC, que blinda valores até quarenta salários-mínimos, possui forte presunção de destinação à segurança alimentar e previdenciária do cidadão médio.

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026